Tribunal: TJDFT
Processo: 0730251-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA OU PROTESTO DO TÍTULO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. ENUNCIADO No 72 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar se a devolução do aviso de recebimento com a informação de que o devedor não reside mais no endereço indicado é suficiente para comprovar a efetiva notificação a respeito do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.
2. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou pelo protesto do título, de acordo com a norma prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Ressalte-se que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento por ele. 3.1. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceiro.
4. No caso, a diligência expedida para notificar a devedora restou infrutífera, razão pela qual a carta foi devolvida com a informação de que a demandada “mudou-se”.
5. Destaque-se que na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
6. Convém observar ainda que o enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.